Tribunal: STF
Processo: RE 1273740
Classe: RE
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-18
Data de publicação: 2020-08-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: O presente recurso extraordinário foi interposto contra acórdão que, confirmado em sede de juízo de retratação pelo E. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, está assim ementado:
    “Apelação. Mandado de Segurança. Taxa de fiscalização de ocupação do solo urbano (Lei Municipal 3.229/97). Exercício de 2001. Desistência do recurso. Homologação. Inteligência do artigo 501 do Código de Processo Civil. 
    Reexame necessário da sentença. Taxa de fiscalização de ocupação do solo urbano (artigo 1º da Lei Municipal 3.229/97, com a redação dada pela Lei Municipal 3.290/98). Admissibilidade da exação. Atividade fiscalizatória. Exercício de poder de polícia. Inteligência do artigo 78 do Código Tributário Nacional. Precedentes da corte. Segurança denegada.”
    A parte ora recorrente, ao deduzir o apelo extremo em questão, sustentou que o Tribunal “a quo” teria transgredido preceitos inscritos na Constituição da República.
    Sendo esse o contexto, passo a examinar a postulação recursal em causa. E, ao fazê-lo, observo que a suposta ofensa ao texto constitucional, caso existente, apresentar-se-ia por via reflexa, eis que a sua constatação reclamaria – para que se configurasse – a formulação de juízo prévio de legalidade fundado na vulneração e infringência de dispositivos de ordem meramente legal. Não se tratando de conflito direto e frontal com o texto da Constituição, como exigido pela jurisprudência da Corte (RTJ 120/912, Rel. Min. SYDNEY SANCHES – RTJ 132/455, Rel. Min. CELSO DE MELLO), torna-se inviável o trânsito do recurso extraordinário.
    Com efeito, o acórdão ora impugnado, ao decidir a controvérsia jurídica objeto deste processo, dirimiu a questão com fundamento em legislação infraconstitucional (Código Tributário Nacional), o que torna incognoscível o apelo extremo.
    Cabe registrar, de outro lado, que o recurso extraordinário revela-se insuscetível de conhecimento, eis que incide, na espécie, o enunciado constante da Súmula 280/STF, que assim dispõe:
    “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário.” (grifei)
    É que a questão ora em exame foi decidida com base no direito local (Leis municipais nºs 3.229/97 e 3.290/98), sem qualquer repercussão direta no plano normativo da Constituição da República, configurando, por isso mesmo, situação que inviabiliza, por completo, por efeito do que dispõe a Súmula 280/STF, a possibilidade de utilização do recurso extraordinário.
    A mera análise do acórdão recorrido torna evidente que o Tribunal “a quo”, ao proferir a decisão questionada, fundamentou as suas conclusões em dispositivos de ordem meramente legal e em interpretação de direito local:
    “De reconhecer, portanto, nada obstar a cobrança de taxa de polícia de concessionárias de serviço público de energia elétrica. Tal tributo não incide sobre operações relativas a energia elétrica, antes tem por fim cobrir custos administrativos decorrentes de atividade fiscalizatória.
    A hipótese não é de imunidade (artigo 155, § 3º, da Constituição Federal).' A cobrança da taxa de fiscalização de ocupação do solo urbano, no caso vertente, afigura-se legítima. Se não, vejamos. Reza o artigo 11 da Lei Municipal 3.229/97, com a redação dada pela Lei Municipal 3.290/98:
    …...................................................................................................
    Do dispositivo que se acaba de transcrever extrai-se que a taxa em comento tem como fato gerador o exercício do poder de polícia (artigo 78 do Código Tributário Nacional). O município, para assegurar a observância de suas posturas, fiscaliza equipamentos instalados em vias públicas, dentre os quais postes de distribuição de energia elétrica. (…).”
    Vê-se, portanto, que a pretensão deduzida no apelo extremo pela parte recorrente revela-se processualmente inviável.
    Sendo assim, e em face das razões expostas, não conheço do recurso extraordinário, por manifestamente inadmissível (CPC, art. 932, III).
    Não incide, neste caso, o que prescreve o art. 85, § 11, do CPC, ante a inadmissibilidade de condenação em verba honorária, por tratar-se de processo de mandado de segurança (Súmula 512/STF e Lei nº 12.016/2009, art. 25).
    Publique-se.
    Brasília, 18 de agosto de 2020.
Ministro CELSO DE MELLO
Relator